Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-56.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-56.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA AGUILERA - CPF: 527.328.272-15 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA - CPF: 055.060.321-29 (APELANTE), PRIMAVERA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.931.247/0001-00 (ASSISTENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ASSISTENTE), PRIMAVERA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.931.247/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA - CPF: 055.060.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo impróprio majorado [concurso de pessoas], associação criminosa majorada [participação de adolescente] e corrupção de menor. Prejudicial de prescrição da PGJ acolhida. Extinção da punibilidade do primeiro apelante por corrupção de menor e do segundo e terceiro apelantes por corrupção de menor e associação criminosa. Desclassificação do roubo para furto. Violência após a subtração. Impertinência. Suficiência de provas para responsabilização penal do primeiro e segundo apelantes por roubo impróprio e insuficiência em relação à terceira. Estabilidade e permanência não demonstradas. Absolvição do primeiro apelante por associação criminosa. Dosimetria. Readequação da pena-base do primeiro apelante. valor dos dias-multa. falta de fundamentação. redução ao mínimo legal. recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por roubo impróprio majorado [concurso de pessoas], associação criminosa majorada [participação de adolescente] e corrupção de menor, em concurso material, o
primeiro
a

14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado; o
segundo

a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e a
terceira
a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro apelante visa a desclassificação do roubo para furto, a absolvição por associação criminosa e a redução das penas e do valor dos dias-multa.

O segundo apelante busca a absolvição por roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Subsidiariamente, a redução do valor dos dias-multa.

A terceira apelante pretende a absolvição por roubo, associação criminosa e corrupção de menor, ou a desclassificação do roubo para furto e o redimensionamento das penas.

II. Questões em discussão

1) Prescrição da pretensão punitiva retroativa arguida pela PGJ para o primeiro apelante por corrupção de menor e para o segundo e terceiro apelantes por corrupção de menor e associação criminosa; 2) desclassificação do roubo para furto; 3) insuficiência probatória para responsabilização penal por roubo; 4) não caracterização da associação criminosa por falta de provas da estabilidade e permanência; 5) elevação da pena-base motivada em elementos inerentes ao tipo penal; 6) ) não caracterização da causa de aumento da “
associação criminosa armada”
; 7) falta de fundamentação do valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo.

III. Razões de decidir

1.
Opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa quando, com base na pena concreta aplicada aos crimes [pena igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excedente a 2 anos], transcorre o lapso temporal [de quatro anos] entre os marcos interruptivos.

2
.
“
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime”
(TJMT, AP NU 0016183-39.2020.8.11.0042).

3. A absolvição afigura-se impertinente quando as provas demonstram a participação do agente no roubo e a negativa de autoria resta
“desacompanhada de elementos que a sustente
” (TJMT, AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064).

4. Se a prova recolhida durante a instrução processual se mostra “
frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio in dubio pro reo, é medida de rigor”
(TJMT, AP NU 0017706-91.2017.8.11.0042).

5. “
Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028).

6. “
A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
” (TJDFT, AP nº 07269116720228070001).

7. “
As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes”
(TJMT, AP NU 0004882-25.2019.8.11.0012).

8. A negativação da conduta social e da personalidade “
fundada exclusivamente em anotações criminais anteriores, configura constrangimento ilegal, sendo considerada inidônea”
(STJ, HC nº 826.000/RJ).

9. A valoração negativa das consequências do crime, em razão da não restituição dos objetos subtraídos, afigura-se
“inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo
” (STJ, REsp n. 2.018.433/PA; HC nº 542.515/PE), notadamente porque ausente motivação a demonstrar que o dano material causado seja superior ao inerente do tipo penal.

10. As circunstâncias do crime devem ser analisadas em conformidade
“com os elementos que cercam a prática da infração penal, como tempo, lugar e maneira de execução, sendo válidas para agravar a pena-base se justificadas por fatos concretos
” (STJ, AREsp n. 2.696.017/SE).

11. A "
obtenção de lucro fácil [...] em prejuízo alheio
" configura elementar do crime de roubo, não justificando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ, HC nº 634.480/MG).

12. A causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) em patamar superior a fração mínima de 1/3 (um terço) exige motivação concreta.

13. A fixação do valor dos dias-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo condiciona-se a fundamentação concreta e específica.

14. Os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado
, “ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 741.830/SP).

IV.
Dispositivo e tese.

Recursos parcialmente providos para:

1. Extinguir a punibilidade do primeiro apelante por corrupção de menores pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, absolver da associação criminosa majorada por insuficiência de provas, e readequar as penas do roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial fechado.

2. Extinguir a punibilidade do segundo apelante por corrupção de menor e associação criminosa majorada pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, e readequar o valor dos dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantendo as penas corporal e pecuniária do roubo impróprio [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa], bem como o regime inicial semiaberto.

3. Extinguir a punibilidade da terceira apelante por corrupção de menor e associação criminosa majorada pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, e absolver do roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas por insuficiência de provas.

Tese de julgamento
:

1. Deve ser extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa dos crimes com pena concreta aplicada igual a um ano e não superiores a dois, quando transcorrido lapso temporal superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do futuro acórdão.

2.
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente, após a subtração, emprega violência ou grave ameaça com a finalidade de assegurar a detenção da coisa subtraída ou garantir a impunidade do delito.

3.
Afigura-se impertinente a absolvição por negativa de autoria quando o conjunto probatório demonstra a participação do agente no crime de roubo e a versão defensiva se mostra isolada e desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem.

4.
Mostra-se imperativa a absolvição pelo crime de roubo quando a prova produzida na instrução processual é frágil, contraditória ou insuficiente, impondo-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
.

5.
A condenação pelo crime de associação criminosa exige prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

6.
A violência física constitui elementar do crime de roubo, não podendo ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem,
salvo fundamentação concreta de gravidade/violência que extrapole o tipo penal.

7.
As condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos afastam a reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP, mas não impedem o reconhecimento de maus antecedentes.

8. A negativação da conduta social e da personalidade quando fundadas exclusivamente em anotações criminais pretéritas afiguram-se inidôneas para elevar a pena-base.

9.
A falta de restituição dos bens subtraídos não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo, salvo demonstração concreta de dano superior ao ordinariamente previsto.

10. As circunstâncias do crime devem ser analisadas a partir de elementos concretos relativos ao tempo, lugar, modo de execução ou outras particularidades relevantes da infração penal.

11.
A busca por lucro fácil em prejuízo alheio constitui elementar do crime de roubo, não sendo fundamento idôneo, isoladamente, para majoração das penas na primeira fase da dosimetria.

12.
A aplicação da majorante do concurso de pessoas em patamar superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço) exige fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias específicas do caso.

13.
A fixação do valor dos dias-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pressupõe motivação concreta e específica.

14.
O regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II, art. 288, parágrafo único, art. 119, art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 107, IV, art. 117, IV. art. 65, III, 'd', art. 61, I. art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º. CPP, art. 386, VII,

art. 387, § 2º. ECA, art. 244-B. LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, 23.11.2020. STJ, AgRg no HC nº 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2.9.2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.166.213/SC, Rel.Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.3.2025. STJ, REsp nº 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 14.2.2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022. STJ, AgRg no HC 731807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2022.

STJ, HC nº 826.000/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024. STJ, REsp n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.2.2025. STJ, HC nº 542.515/PE, Rel.Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.11.2019.STJ, AREsp n. 2.696.017/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3.1.2025. STJ, HC nº 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.2.2021. STJ, HC nº 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024. STJ, REsp n. 2.033.751/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 14.8.2025.

STJ, HC n. 858.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 741.830/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 7.6.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023. STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022. TJMT, AP NU 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024. TJMT, AP NU 0016183-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025. TJMT, AP NU 0016600-84.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2020. TJMT, AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024. TJMT, AP NU 0017706-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.11.2024. TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021. TJMT, AP NU 0004882-25.2019.8.11.0012, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.8.2021.

TJMT, AP NU 10039596720208110037, Rel. Des. Paulo da Cunha, 4.9.2023. TJMT, AP NU 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2024. TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023. TJMT, AP 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016. TJDFT, AP nº 07269116720228070001 1687590, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, 13.4.2023. TJMG, AP nº 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé - 7ª Câmara Criminal, 7.8.2024.

Doutrinas relevantes citadas:

NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689; MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001327-56.2018.8.11.0037- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS

JEFFERSON DA SILVA AGUILERA

CRISTINA DA SILVA GAMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA e CRISTINA DA SILVA GAMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0001327-56.2018.8.11.0037), que os condenou por roubo impróprio majorado [concurso de pessoas], associação criminosa majorada [participação de adolescente] e corrupção de menor, em concurso material, o
primeiro
a

14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado; o
segundo

a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e a
terceira
a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §§ 1º e 2º,

II, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 244-B do ECA

- (ID 173524680).

JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS sustenta que: 1)
o roubo deveria ser desclassificado para furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois não houve a prática de qualquer agressão e não anuiu com a tentativa de atropelamento; 2)
inexistiriam provas da estabilidade e permanência para caracterizar o delito de associação criminosa;

3) a elevação da pena-base estaria motivada em elementos inerentes aos tipos penais; 4)
o valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo seria desproporcional.

Pede o provimento para ser desclassificado o roubo para furto qualificado e absolvido da associação criminosa. Subsidiariamente, reduzidas as penas e o valor dos dias-multa (ID 338672388).

JEFFERSON DA SILVA AGUILERA
afirma que: 1) as provas seriam insuficientes para a responsabilização penal por roubo, organização criminosa e corrupção de menor; 2) o valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo não teria fundamentação idônea.

Requer o provimento para ser absolvido dos delitos imputados. Subsidiariamente, readequado o valor do dias-multa para o mínimo legal (ID 220373746).

CRISTINA DA SILVA GAMA
alega que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo, associação criminosa e corrupção de menor; 2) o roubo deveria ser desclassificado para “
furto qualificado pelo concurso de pessoas
”, em razão da ausência de violência e ameaça; 3)
a pena-base dos delitos teria sido elevada sem motivação idônea; 4) a causa de aumento da “
associação criminosa armada”
não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvida de todos os delitos. Subsidiariamente, desclassificado o roubo majorado para furto qualificado e redimensionadas as penas (ID 173524736).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos apelos, respectivamente (ID 38672391, ID 220373749 e ID 173524753).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção parcial da punibilidade dos apelantes pela prescrição

e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos para readequação “
das penas corporais e pecuniárias
”, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). PRELIMINAR. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR RÉU E POR DELITO (ART. 119, CP). TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. MÉRITO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MANTIDA. PROVA SEGURA E CONVERGENTE. CONFISSÃO PARCIAL. DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E POLICIAIS. COAUTORIA E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE E A DETENÇÃO DA COISA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E PLANEJAMENTO PRÉVIO EVIDENCIADOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INERENTE AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS INIDONEAMENTE VALORADAS. PRESERVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO.

1. Prescrição superveniente: Reconhece-se, como matéria de ordem pública, a extinção parcial da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 119 do Código Penal, considerando o trânsito em julgado para a acusação e a pena concretamente aplicada, com delimitação objetiva dos delitos e dos réus alcançados pela prescrição.

2. Materialidade e autoria: Comprovadas por conjunto probatório harmônico, formado por boletins de ocorrência, registros audiovisuais, confissão parcial, declarações do adolescente cooptado, depoimentos firmes das vítimas, testemunhas e policiais, evidenciando o dolo, a atuação conjunta e a responsabilidade penal dos apelantes.

3. Roubo impróprio: Inviável a desclassificação para furto quando demonstrado que, logo após a subtração, os agentes empregaram violência e grave ameaça contra pessoas, com o propósito de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa subtraída.

4. Associação criminosa: Caracterizados os requisitos da estabilidade, permanência e finalidade comum de praticar crimes patrimoniais, com prévia organização, divisão de tarefas e reiteração delitiva, subsistindo a condenação em relação ao réu não alcançado pela prescrição, bem como a incidência da majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, diante da participação de adolescente.

5. Dosimetria: A exasperação da pena-base fundada em culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. Necessária a readequação da pena-base, com preservação dos maus antecedentes quando existentes.

6. Pena de multa: A fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal demanda motivação específica, impondo-se sua redução ao patamar mínimo diante da ausência de fundamentação idônea.

7. Conclusão: Parecer pelo reconhecimento da extinção parcial da punibilidade dos réus e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos, para readequação das penas corporais e pecuniárias, mantidas, no mais, as condenações pelos delitos remanescentes.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 340441878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou os apelantes:

- JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS a 2 (dois) anos de reclusão por corrupção de menores (ECA, art. 244-B);

- JEFFERSON DA SILVA AGUILERA

a 1 (um) ano de reclusão por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único);

-
CRISTINA DA SILVA GAMA
a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão por associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 11.4.2018 (ID 173524227 - fls. 196).

A sentença proferida em 22.4.2021 (ID 173524679) e publicada na mesma data [22.4.2021], com a ciência do órgão ministerial, sem recurso acusatório

(ID 173524682).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional
[pena igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excedente a 2 anos]
corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a publicação da sentença [22.4.2021] até a data do presente relatório [29.1.2026] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, c/c art. 117, IV, ambos do CP, de modo a impor a extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos delitos retrocitados.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS por corrupção de menores (ECA, art. 244-B); de JEFFERSON DA SILVA AGUILERA e de CRISTINA DA SILVA GAMA por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) por
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (CP, art. 107, IV).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período compreendido entre novembro de 2017 a 07 de fevereiro de 2018, nesta cidade de Primavera do Leste/MT e Campo Verde/MT, os denunciados JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA e ALINE MOURA BONFIM DA SILVA, na companhia do adolescente infrator YURI GONÇALVES DE QUEIROZ, associaram-se, em quadrilha armada, para o fim de cometerem crimes, em especial a crimes de furtos qualificados. [...].

Fato 02.

No dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 04h09min, no estabelecimento comercial denominado “Carmen Steffens”, localizado na Avenida Cuiabá, n. 498, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste, os denunciados JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA E CRISTINA DA SILVA GAMA, na companhia do adolescente infrator YURI GONÇALVES DE QUEIROZ, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, com a denunciada ALINE MOURA BONFIM DA SILVA, na qualidade de partícipe, subtraíram para si ou para outrem, mediante arrombamento e durante repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, 15 (quinze) bolsas, 40 (quarenta) calças jeans, 10 (dez) peças de vestuário feminino e 01 (um) notebook, pertencentes a empresa vítima. [...]

Fato 03.

Ainda na mesma ocasião dos fatos anteriores narrados, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados

JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA e ALINE MOURA BONFIM DA SILVA corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, YURI GONÇALVES DE QUEIROZ, e com ele praticaram infrações penais, quais sejam crimes de furto qualificado e associação criminosa. [...].

Pelo exposto, o MINSTERIO PÚBLICO DE MATO CROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA e ALINE MOURA BONFIM DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 [...]. Requer-se ainda sejam citados os acusados para defenderem-se dos pedidos indenizatórios dos danos a vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV) [...].
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 173524227- fls. 1/6)

O órgão do Ministério Público aditou a denúncia “
[...] Diante do exposto, incorreram os denunciados nas sanções do artigo 157, §1º e §2º, II, do Código Penal c/c art. 29 do CP”
(Fabiola FuzinattoValandro, promotora de Justiça – ID173524226- fls. 144/145).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]54. Quanto à alegação da defesa da desclassificação do delito de roubo impróprio para o delito de furto, este não merece prosperar. Vejamos.

55. Vê-se na nos depoimentos das testemunhas Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho a ocorrência do delito de roubo impróprio, eis que ficou evidente a ocorrência de violência e grave ameaça após a subtração dos bens pelos acusados.

56. Denota dos autos que no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 04h09min da madrugada no estabelecimento comercial “Carmen Steffens”, localizado nesta Comarca, momento em que os acusados Junior Pereira os Santos, Jefferson da Silva Aguilera e Cristina da Silva Gama, na companhia do menor Yuri Gonçalves de Queiroz, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em R$ 200,00 (duzentos reais), 15 (quinze) bolsas, 40 (quarenta) calças jeans, 10 (dez) peças de vestuário e 01 (um) notebook, pertencentes à empresa vítima e, logo depois de subtraídos empregaram violência e grave ameaça contra Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

57. Constata-se dos autos que, os acusados Junior, Jefferson, Cristina e o adolescente infrator Yuri, após articularem o crime ainda na

Comarca de Cuiabá, dirigiram-se até a Cidade de Primavera de Leste/MT e deslocaram-se no referido estabelecimento comercial e, mediante arrombamento adentraram no local e subtraíram os objetos citados acima.

58. Outrossim, sabe-se que os acusados utilizaram para o cometimento do delito o veículo HB20, pertencente a acusada Aline.

59. Por outro lado, sabe-se ainda que no momento da ação dos criminosos, 02 (dois) agentes de segurança privada chegaram na tentativa de conter os suspeitos, instante em que o acusado Junior Pereira agrediu fisicamente Carlos Cesar, momento em que ambos entraram em luta corporal.

60. Na sequência, o condutor do veículo disse para atirarem em Carlos e Gustavo, bem como deu marcha ré para atropelar a vítima Carlos e em seguida acelerou contra a vítima Gustavo, no intuito de atropelá-los, conforme ficou evidente pelas filmagens constante nos autos.

61. Assim, há elementos mínimos e suficientes a apontar no sentido de que houve violência e grave ameaça após a subtração dos objetos, possivelmente com o intuito de assegurar a impunidade do crime a detenção das coisas subtraídas.

62. Nesse sentido, trago à baila os depoimentos [...]:

Gustavo da Silva Carvalho:

“(...) e nós fomos a pé até o local, chegando até o local a gente se deparou com um dos suspeitos saindo com várias roupas né abraçadas e a gente partiu imediatamente pra cima dele, ai quando a gente foi pra cima dele e ele pisou em uma das camisetas o outro colega meu golpeou ele e ele caiu e ai que a gente se deparou que tinha mais pessoas envolvidas, tinha mais três, dois dentro da loja ou era três e tinha dois no veículo que era uma mulher e o motorista e o motorista ele tentou atropelou a gente dando ré e no momento que ele tentou atropelar a gente ele atropelou o próprio parceiro e saiu arrastando ele, ele tentou atropelar a gente várias vezes, foi e voltou, foi e voltou, quando eu me deparei com essa situação, eu me afastei sobre a calçada no canteiro central e vim pra trás e falei pro meu parceiro volta porque um deles estava gritando o tempo todo “atira, atira, atira” e ai a gente voltou e eles entraram dentro do veículo, um fugiu a pé, os outros dois voltaram, (...) Promotora: Mas, o senhor viu ali depois como que eles fizeram pra entrar na loja? Testemunha: Sim, nós vimos, assisti a câmera (...) eles forçaram a porta (...) câmera não tem como a gente perceber o que que eles usaram, mas parece que forçou só corpo a corpo que a trava de “blindex”, ela é frágil né e ele forçou e abriu e eles começaram a pegar as coisas mais próximas da porta, eram só dois na hora de abrir, depois que eles abriram a porta veio uma mulher e ficou o motorista no carro (...) eram três ou quatro pessoas pegando as mercadorias (...) Juiz: (...) o motorista quis atropelar quem? O senhor ou seu parceiro? Testemunha: A mim, porque eu tava mais a frente, o Carlos quando ele golpeou o rapaz, ele caiu atrás do veículo, ele foi tentar dar ré pra atropelar o meu parceiro e saiu arrastando o próprio parceiro, depois ele tentou vir pra frente pra me atropelar (...) ele não foi no sentido de sair pra rua, ele foi no sentido do meu parceiro (...) eu parti pra cima da calçada. Juiz: Se o senhor não tivesse ido pra calçada o que que tinha acontecido?

Testemunha: Provavelmente teria sido atropelado. Juiz: E em relação ao disparo de arma de fogo, quem falou “atira, atira”? Testemunha: Tinha um deles, eu não consigo me lembrar quem estava o tempo todo gritando “atira neles, atira neles, atira logo” (...) mas pelo o que eu ouvi dizendo quem estava na posse da arma era o motorista (...) eu não consegui visualizar. Juiz: Se sentiu ameaçado? Testemunha: Sim (...) pelo atropelamento e pela arma”.

Carlos César de Souza Nascimento:

“(...) Promotora: (...) o senhor presenciou esse furto? Testemunha: Sim, foi nós que tentou evitar ele (...) nós tava na base, eu e meu parceiro (...) eu sou segurança da Dremar e presto serviço pra Carmen Steffens (...) ai ocorreu que ela viu pelas câmeras o rapaz arrombou a porta e em seguida eles entraram correndo (...) várias pessoas e foram carregando os objetos, bolsas, essas coisas, ai a central acionou nós e ai nós correu em cima ai foi quando eles se evadiram do local. Promotora : Então pelas câmeras deu pra ver que houve o arrombamento da loja? Testemunha: Sim (...) eles só arrebentou a porta no caso né (...) porta blindex. Promotora: Quebraram então? Testemunha: Só a fechadura. Promotora: E na saída eles foram pra onde? Testemunha: Eles pegaram sentido a BR. Promotora: Mas, entraram em algum veículo? Testemunha: Sim (...) foi num HB-20, branco (...) Promotora : Um HB-20, branco que parou na frente e ficou aguardando? Testemunha: Exatamente. Promotora: Quantas pessoas que entraram na loja? Testemunha: Pelo o que nós vimos pelas câmeras, se eu não me engano foram umas cinco pessoas, uma era mulher e quatro homens. Promotora: Os senhores chegaram a ir até eles pra tentar impedir o furto? Testemunha: Nós chegamos a vias de fato, ai o carro o que tava no piloto tentou me

atropelar várias vezes ainda, ai o meu parceiro correu pra calçada e eu fiquei brigando com o cara no meio da rua. Promotora: E eles conseguiram fugir? Testemunha: Conseguiu. Promotora: O senhor chegou a reconhecer alguém na delegacia? Testemunha: Só um só que foi o que nós tava brigando. Promotora: O que o senhor teve as vias de fato, o que o senhor brigou? Testemunha: Sim, só esse. Promotora: E eles estavam armados? Testemunha: Então, o meu parceiro escutou ele gritando pra atirar logo, um deles falando pra atirar logo (...)”.

63. Assim, a finalidade dos acusados era furtar os produtos do estabelecimento comercial denominado de “Carmen Steffens”, portanto sem usar a violência, porém essa se transformou em violenta, logo depois de subtraída a coisa para assegurar a detenção das res subtraída para si, os acusados mediante o uso de violência agrediram os seguranças da Dremar que chegaram visando cessar a ação criminosa dos réus, instante em que o motorista, por diversas vezes tentou atropelar os seguranças e sem contar que um dos indivíduos ficava a todo tempo ameaçando a efetuar disparos de arma de fogo contra os mesmos, caracterizando assim o roubo impróprio.

64. Nesse sentido, trago à baila entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça em que não acolhe a tese da defesa de desclassificação do roubo impróprio para furto, quando há presença de grave ameaça. Vejamos:[...].

66. Na hipótese, fica evidente dos autos que houve o emprego de violência contra os seguranças da empresa privada “Dremar” para assegurarem a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si.

67. Portanto, REJEITO a [...] desclassificação e passo a análise do crime de roubo. [...]

III - DO MÉRITO

3.1. – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTIGO 288, DO CP.

77. [...]

79. Quanto à autoria esta resta, também, devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica das provas constantes nos autos.

Vejamos:

80. O delito descrito no art. 288 do Código Penal que é imputado aos acusados possui a seguinte redação: “Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único - A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

81. Nesse sentido, Rogério Greco ensina o seguinte:[...]

82. Assim, fica evidente que para a configuração da infração prevista no art. 288 do Código Penal é necessário a organização de no mínimo três pessoas ligadas por um liame subjetivo consistente na vontade comum, a todos eles de praticar não apenas um, mas uma pluralidade de crimes, de forma permanente, sendo certo que a ausência dessas particularidades estaria caracterizado apenas o concurso de pessoas (coautoria e participação, nos moldes do artigo 29 caput, Código Penal).

83. No presente caso, o Ministério Público pretende imputar aos acusados o cometimento do delito previsto no artigo 288 do CP.

84. Após a instrução processual, verifico que razão assiste ao órgão acusatório, porquanto se extrai dos autos que embora os acusados neguem a prática da conduta delituosa prevista no artigo 288 do CP, as provas constantes nos autos permitem concluir de modo seguro que estavam organizados com funções específicas, com divisão de tarefas, bem como a existência de prévio vínculo estável e permanente voltado para a consecução dos crimes descritos na denúncia, o que é indispensável para a caracterização da quadrilha.

85. Primeiramente, verifica-se dos autos que os réus se organizaram em Cuiabá (distante aproximadamente 230 quilômetros desta Cidade), para a prática de crimes no interior do Estado, mas precisamente nas cidades de Campo Verde e Primavera do Leste, sob a alegação de que era menos policiada e, ainda, que cada um deles tinha uma tarefa nas ações, de modo que o réu Jefferson

era o motorista do carro e os demais os incumbidos de descerem e se apossarem da“res”.

86. Ademais, ressalto ainda que a associação criminosa foi narrada desde o Relatório Policial encartado id n. 44585790 - Pág. 62/67,conforme se denota a seguir: “(...) Importante destacar que, desde o mês de novembro de 2017 ocorreram diversos furtos na cidade de Campo Verde/MT, na Loja Carmen Steffens e na Loja Lobho Store, onde foram usados os mesmos Modus Operandis dos suspeitos supracitados, e que possivelmente após o êxito das ações na cidade vizinha, migraram para Primavera do Leste na busca novas oportunidades para práticas criminosas”.

87. Por outro lado, saliento que o adolescente Yuri Gonçalves de Queiroz, quando ouvido em sede policial (id n. 44585790 - Pág. 52/53), afirmou que ainda na cidade de Cuiabá/MT,

recebeu uma ligação do acusado Jefferson convidando-o para realizar assaltos na cidade e Primavera do Leste/MT, uma vez que naquela cidade contava com um número reduzido de policiais em relação a Cuiabá/MT e ali, ainda na capital, tramaram, articularam a ação delituosa, a qual contou com também com os acusados Júnior e Cristina.

88. Diante disso, o animus de se associar, ou seja, o conluio entre os réus se construiu desde a realização de seus encontros e conversas em Cuiabá, revelando, desde lá, a plena consciência e o objetivo de suas reuniões – prática de crimes, o que faz transparecer, indubitavelmente, a associação criminosa em quadrilha.

89. A propósito, cabe destacar que em consulta aos antecedentes criminais de Jefferson da Silva Aguilera constata-se que embora o mesmo seja primário e figure como réu apenas nesta ação penal, o acusado Júnior é useira e vezeira na prática de crimes de furto e roubo no Estado de Mato Grosso, pois possui inúmeras condenações (id 44585790 - Pág. 121/128) e, ainda, responde a outras ações e inquérito policial por crimes de furto e roubo (19006- 25.2016.811.0042; 26271-44.2017.811.0042; 7032-64.2011.811.0042; 0015863-

28.2016.8.11.0042 e 0028373-39.2017.8.11.00042 – todos em tramite na Comarca de Cuiabá/MT). Já que no que tange a acusada Cristina da Silva Gama a mesma é investigada por um crime de furto qualificado, conforme se denota do IP n. 1035911-72.2020.8.11.0002 – em tramite na Comarca de Várzea Grande/MT.

90. Portanto, resta evidente a intenção dos acusados em se associarem e cometerem crimes nesta cidade, logo, suas condenações como incursos nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do CP é medida que se impõe.

3.1.2. – DA CAUSA DE AUMENTO – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP

91. [...]

93. Diante disso, no caso em testilha, ficou evidente pelas provas amealhadas nos autos, que houve a participação do adolescente YURI GONÇALVES DE QUEIROZ na empreitada criminosa, fato este devidamente confirmado pelo menor quando inquirido perante a autoridade policial no id n.44585790 - Pág. 52/53. [...].

3.2. – DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO [...].

97. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada na medida em que os réus Junior Pereira dos Santos e Jefferson da Silva Aguilera, foram reconhecidos por fotografias pelas vítimas em declarações em delegacia, bem como o réu JUNIOR confessou, a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória, momento em que confirmou a participação do acusado Jefferson da Silva no momento da ação delitiva.

98. As vítimas e testemunhas em relatos seguros, firme e rico em detalhes confirmaram como se deu a ação criminosa, o momento em que roubaram R$ 200,00 (duzentos reais), 15 (quinze) bolsas, 40 (quarenta)

calças jeans, 10 (dez) peças de vestuário e 01 (um) notebook e, após a agressão e ameaças efetuadas contra os seguranças da empresa privada “Dremar”, empreenderam fuga, conforme se depreende de suas declarações prestadas em juízo.

[...].

100. Some-se ainda, a CONFISSÃO PARCIAL de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS que tentou livrar CRISTINA DA SILVA GAMA, sua ex esposa, afirmando que participou do crime de roubo, porém as acusadas Alinne e Cristina não tiveram envolvimento com o crime e negou a formação de quadrilha.

101. Ademais, as provas demonstram o contrário, com relação aos acusados Junior, Cristina e Jefferson, pois após a prática delitiva os acusados empreenderam fuga, momento em que o menor infrator Yuri Gonçalves de Queiroz, quando inquirido em sede policial, confessou a prática delitiva do roubo, instante em que afirmou que praticou o crime juntamente com os acusados Jefferson, Júnior e Cristina.

102. Todavia, apesar da alegação do réu Junior Pereira dos Santos de que não foi a acusada Cristina, um dos comparsas, na prática do delito, bem como da negativa desta quanto à autoria do delito, porém as versões

apresentadas pelos réus em juízo encontram-se totalmente divorciadas das demais provas produzidas no processo.

103. Ademais, a acusada CRISTINA DA SILVA GAMA quando interrogada em Juízo, NEGA a autoria delitiva a ela imputada, afirmando que no dia dos fatos, estava com o seu filho Romário internado no Hospital Júlio Muller, na cidade de Cuiabá, pois tinha dado entrada naquele local no dia 06/02/2018, no período noturno, onde seu filho só foi ter alta médica no dia 07/02/2018 às 09h40min, pois o menor estava em observação, porém a acusada não fez nenhuma prova de suas alegações, não passando de breves anotações e simples conjecturas, frívolas a desconstituir a acusação.

104. Outrossim, a ré em audiência apenas alega que estava com seu filho no hospital, porém não trouxe nenhum documento idôneo que comprove a sua alegação.

105. Quando ao acusado JEFFERSON DA SILVA AGUILERA quando interrogado em juízo NEGA a autoria delitiva a ele imputado, afirmando que tinha alugado o veículo por uma noite pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao menor infrator Yuri e seu tio, sob a alegação de que iria visitar seus familiares. Ademais, alegou ainda que conheceu o menor através do Uber, pois é motorista de aplicativo.

106. Por fim, afirmou que não é normal alugar o carro

porém assim o fez, pois estava precisando de dinheiro para realizar o aniversário de seu filho.

107. Por outro lado, apesar da negativa do réu quanto à autoria imputada a si, porém a sua versão apresentada em juízo encontra-se totalmente divorciadas das demais provas produzidas no processo, até porque o menor YURI GONÇALVES QUEIROZ ao ser inquirido perante a Autoridade

Policial n. id n. 44585790 - Pág. 52/53, declarou que “QUE, há menos de um mês fez uma corrida com o uber Jefferson e passou a conhece-lo; QUE, no dia 07/02/2018 o Jefferson telefonou em seu celular e falou a respeito de cometerem um furto em Primavera do Leste devido fato de que lá não tem muita polícia como aqui em Cuiabá, então foram o Jefferson, o Junior vulgo “Bosta Seca” com a esposa Cristina; QUE, ao chegar em Primavera do Leste a primeira loja que viram “boiano” resolveram entrar e fazendo uso de uma chave de fenda arrombaram a porta da frente e levaram diversos itens do interior da loja, sendo que colocaram os objetos e roupas dentro do HB20 de cor branco; QUE, Jefferson além de conduzir o veículo que foi usado na prática delituosa também participou do furto dentro da loja; QUE, antes de terminarem o furto chegou dois seguranças com arma de choque e tentaram imobilizaram o Junior sendo que ele ao conseguir escapar dos dois seguranças entrou também no carro e conseguiram foragir; QUE, ao retornarem para Cuiabá sua parte no furto foi pago pela quantia de hum mil reais (R$ 1.000,00)

108. Assim, o adolescente narrou com detalhes como se deram os fatos, oportunidade em que confessou ter participado, bem como

chamou à coautoria os acusados Jefferson, Júnior e Cristina.

109. Ademais, ficou evidente ainda de seus relatos que conheceu o acusado Jefferson durante uma corrida de “Uber”, do qual ele era o motorista e que certo dia recebeu uma ligação do mesmo o convidando para participar de assaltos na cidade de Primavera do Leste/MT, uma vez que a

quantidade de efetivo de policiamento na referida Comarca é menor do que na cidade de Cuiabá.

110. Por outro lado, apesar do menor Yuri não ter sido inquirido perante este Juízo, somente perante a Autoridade Policial, sabe-se que as provas inquisitoriais não podem servir de fundamento exclusivo para fundamentar

condenação, mas quando em consonância com as demais provas, nos termos do livre convencimento das provas, conforme estabelece o art. 155 do CPP, podem ser utilizadas para embasar édito condenatório.

111. No mesmo sentido, é o interrogatório do acusado JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, que confirma que o acusado Jefferson estava presente no momento na ação delituosa, conforme se denota a seguir: “eu tava aqui na casa do Junião meu primo, na oficina mecânica, tinha uma semana que eu tava ai, ai esse Yuri com esse Jeferson ligou pra mim e falou assim, você ainda tá trabalhando, eu falei não eu pare de mexer com roubo (...) eu já tava bêbado, já era umas 03 e pouco, ai ele falou eu tenho um negócio pra nós fazer, eu falei se for negócio de furto eu não vou não, ai eu muito bêbado (...) ele falou vamos ali pegar cerveja, ai ele pegou a caixa de cerveja e fomos eu, Joselane, Yuri e Jeferson, só que as outra mulher não tava, ele pegou o carro da mulher dele escondido ela nem sabia ,essa tal de Aline (...)compramos a cerveja e quando nós tava vindo, passou na rua e ele falou olha lá aquela loja não tem ninguém, o que que você acha, eu falei ó cara eu parei (...) ai eu muito bêbado (...) eu peguei e fui com eles (...) eu fui lá na loja, entrei com ele, não vou mentir pro senhor, houve esse negócio, eles pegou os negócio, eu tava muito bêbado que na hora os segurança veio e desmaiou eu com duas negócio aqui “apontou para a região da nuca” de choque e ai o guri viu que o segurança veio e deu ré pra pegar ele e o carro

passou em cima de mim (...) nas duas pernas e trincou isso aqui em mim “apontou para a região das costelas”, ai eles puxaram eu e jogaram no carro, ai eles me levaram pra casa, isso ai que aconteceu, só que tava eu, Josane (...) o Yuri e o Jeferson, mas não foi

formação de quadrilha, eles que chegou lá e me chamou (...).

112. Portanto, o acusado Júnior confessa a autoria delitiva, de modo que atribui a coautoria ao acusado Jefferson e ao menor Yuri.

113. Vale lembrar que durante a execução da infração penal, o motorista que conduzia o veículo tentou atropelar os seguranças da “Dremar”, bem como os ameaçaram de efetuar disparos de arma de fogo contra os mesmos, sem contar que o acusado Junior agrediu fisicamente a testemunha Carlos César de Souza Nascimento, no momento em que tentava de desvencilhar destes para foragir e concluírem seu intento criminoso.

114. O vigilante de segurança da empresa Dremar CARLOS CÉSAR DE SOUZA NASCIMENTO narra que logrou êxito em golpear o acusado Júnior, que veio a cair ao chão e foi nesse instante que constataram que havia mais pessoas envolvidas no crime, sendo aproximadamente de 03 (três) homens e 01 (uma) mulher que correram em direção do veículo, de cor branco, modelo HB-20.

115. Relata ainda que o motorista, por diversas vezes, tentou atropelar o declarante e o seu comparsa Gustavo da Silva Carvalho, visto que ia e voltava com o carro em suas direções, contudo acabou atropelando seu próprio comparsa, o réu Júnior.

116. Por outro lado, a testemunha ainda relatou que Gustavo afirmou que escutou por diversas vezes, um dos acusados gritar “atira, atira, atira” e acreditava que podia ter sido o motorista do carro e que em função disso pediu para o declarante se afastar e assim os acusados conseguiram foragir do

local levando os pertencentes da loja.

117. Por fim, relatou que para adentrar a loja os assaltantes forçaram a trava da porta de vidro que é frágil e com isso conseguiram arrombar a fechadura da porta e que pelas câmeras visualizou um dos acusados correndo, o qual fazia o uso de uma camisa listrada, era magro, moreno, alto, estatura mediana e que por fotografias o achou semelhante ao acusado Jefferson.

118. Corroborando é o depoimento do vigilante de segurança da empresa Dremar, GUSTAVO DA SILVA CARVALHO que confirma os fatos relatados pela testemunha Carlos César e ainda afirma que tinha mais de três pessoas envolvidas no roubo e entre eles tinha uma mulher.

119. Afirmou ainda que o motorista tentou por várias vezes atropelar o declarante e o seu companheiro, momento em que ele acabou atropelando o acusado Júnior. Assim, em determinado momento o declarante gritou para o seu parceiro voltar, pois um dos réus estava gritando o tempo todo “atira, atira, atira”, momento em que se afastaram e os acusados foragiram sentido viaduto – BR.[...]

121. Assim, durante a ação criminosa os acusados subtraíram várias mercadorias como bolsas e algumas roupas. Ademais, afirmou que reconheceu o acusado que foi atropelado (Júnior) e que devido às diversas tentativas de atropelamento e de efetuar disparos de arma de fogo contra os seguranças, o declarante confirmou que se sentiu ameaçado.

122. Diante disso, trago ainda o depoimento da gerente da loja “Carmen Steffens” FRANCIELE DIAS ROCHA, prestado perante a autoridade policial (id n. 44585790 - Pág. 15/16) que relata: [...];

123. Assim, de acordo com o depoimento da gerente da loja, fica evidente que a vítima teve um prejuízo de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em mercadorias.

124. Por outro lado, ao inquirir a testemunha Viviana Gonçalves da Silva Barbosa – Policial Civil, em juízo, a mesma afirma que o menor Yuri, acabou confessando a prática do crime de roubo, oportunidade em

que afirmou que para o crime contou com a participação dos corréus JÚNIOR, JEFERSON e CRISTINA, sendo esta esposa de Júnior.

125. No mesmo sentido é o depoimento da testemunha JOAB VINÍCIUS MARTINS SILVA – Policial Civil, que afirmou perante este juízo que os seguranças identificaram e reconheceram o Júnior Pereira dos Santos, vulgo “Bosta Seca”, como um dos integrantes que participou do delito de roubo no estabelecimento comercial “Carmen Steffens”.

126. Importante mencionar que as declarações dos policiais também estão em consonância com o relatório policial circunstanciado – id n. 44585790 - Pág. 62/67, o que aumenta a verossimilhança e credibilidade em sua oitiva. Nesse diapasão, saliente-se, ainda, que a palavra do policial merece a mesma credibilidade conferida à do particular. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. Nesse sentido:[...].

127. Diante disso, a prova é suficiente para a condenação nos termos propostos no aditamento da denúncia, não se falando em absolvição em face dos acusados Júnior, Jefferson e Cristina, pois em relato seguro o réu Júnior e o menor infrator Yuri confirmaram que praticaram o delito de roubo, que estava acompanhado dos demais acusados (Jefferson e Cristina).

128. Assim, pode-se perceber que o roubo restou satisfatoriamente comprovado, em que pese à defesa alegar a falta de provas para ensejar o édito condenatório, a verdade é que as provas são robustas. Todavia, não fez nenhuma prova de suas alegações, não passando de breves anotações e simples conjecturas, frívolas a desconstituir a acusação.

129. Portanto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas. Com efeito, a res furtiva saiu da esfera patrimonial da vítima, entrando na posse dos acusados consumando-se, assim o roubo impróprio.

130. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação do mesmo pelo crime anunciado na denúncia e no aditamento à denúncia.

131. Por conseguinte, fica caracterizado o crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, pois se sabe que do referido delito é necessário que logo depois de subtraída a coisa, haja o emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção

da coisa para si ou para terceiro.

132. No caso em testilha, conforme os relatos das testemunhas Carlos César e Gustavo, fica evidentes que os acusados empregaram violência e grave ameaça, consistente em tentar atropelar e ameaçar a efetuar disparos de arma de fogo contra os seguranças privados que tentaram impedir a ação delituosa.

133. Portanto, devidamente comprovado a materialidade a autoria delitiva a condenação dos autos é à medida que se impõe.[...]

IV – Da Majorante

4.1. – Do Concurso de Agentes

142. Ainda, restou caracterizado a majorante do concurso de agentes. Quanto à mesma, esta restou evidenciada pelos relatos seguros das testemunhas (agentes de segurança da empresa Dremar), as filmagens e a confissão do acusado Júnior, corroborando com as declarações do menor Yuri, em se inquisitorial, em que confirmam que a acusação no sentido de o réu Júnior encontrar-se acompanhado do menor infrator Yuri, Jefferson e a Cristina.

143. Insta observar que o acervo probatório coligido aos autos declarações dos ofendidos, confissão judicial do Júnior, prova documental e vídeos das Câmeras de segurança (id n. 44979962 e 44979988) revela sem sombra de dúvidas, que o crime patrimonial foi perpetrado pelos acusados.

144. Por fim, para a incidência dessa circunstância, basta, apenas e tão somente, que o crime de roubo seja cometido por no mínimo duas pessoas, exatamente o que ocorreu no presente caso.[...].

V - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

VI - Da Reparação dos Danos à Vítima

[...]. 157. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação

a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que as fixo de forma definitiva. [...].

159. Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada e por consequência ABSOLVO a ré ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA, [...], CONDENO os réus JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “BOSTA SECA”, [...],

JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, [...], e CRISTINA DA SILVA GAMA, [...]. como incursos nas penas do artigo 288 e artigo 157, § 1º e § 2°, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 [...].

7.1. –
DO ACUSADO JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “BOSTA SECA”

161. [...] O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente;
o comportamento
do réu foi doloso com emprego de agressão e grave ameaça,
o grau de culpabilidade
revelou-se gravíssimo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de

pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal. Quanto
aos antecedentes
, o réu possui uma extensa lista de condenações conforme se denota de seus antecedentes criminais e no executivo de pena n. 0016470-85.2009.8.11.0042 (em tramite na Comarca de Cuiabá/MT), na qual a condenação do processo n. 0014648-27.2010.8.11.0042 será utilizada para fins de reincidências e as demais condenações para elevação da pena base. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
esta se denota voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa.
As consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, ainda mais pelo fato de que não houve a apreensão e restituição dos bens subtraídos, causando enormes prejuízos para a vítima.
As circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

7.1.1. – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

162. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

163. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a presença de nenhuma atenuante, porém milita em desfavor do acusado

a agravante da reincidência, conforme devidamente fundamentado acima.

Assim, ELEVO a pena 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que passa a totalizar 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

164. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorante prevista no parágrafo único, do artigo 288, do Código Penal (associação criminosa com participação de criança ou adolescente), porém somente considero-a, para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/4, à pena já aplicada o que
totaliza 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

7.1.2. DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO

165. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, [...], fixo-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

166. Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante da confissão, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência. Diante disso, compenso uma pela outra, pelo que a pena intermediária resta em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

167. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorante prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas), porém somente considero-a, para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/2, à pena já aplicada o que

totaliza 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa,
que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

7.1.3. – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - Artigo 244-B, do ECA [...].
[prejudicial prescrição reconhecida]

7.1.5. – Do Regime de Cumprimento de Pena

172. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

7.2. – DO ACUSADO JEFFERSON DA SILVA AGUILERA

173. [...]. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente;
o comportamento
do réu foi doloso com emprego agressão e grave ameaça,
o grau de culpabilidade
revelou-se gravíssimo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.
Não possui antecedentes criminais,
conforme se denota dos autos. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
nada restou demonstrada. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, ainda mais pelo fato de que não houve a apreensão e restituição dos bens subtraídos, causando enormes prejuízos para a

vítima.
As circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu
. Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

7.2.1. – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [...]
[prejudicial de prescrição reconhecida]

7.2.2. Do Crime de Roubo Impróprio

177. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis[...], a pena base,

pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

178. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena-base em pena intermediária.

179. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorante prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas), porém somente considero-a, para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/3, à pena já aplicada o que totaliza 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

7.2.3. – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - Artigo 244-B, do ECA[...]
[prejudicial de prescrição reconhecida]

Do Regime de Cumprimento de Pena

184. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que são lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena SEMIABERTO.

7.3. - DA ACUSADA CRISTINA DA SILVA GAMA

185. [...] A ré à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias

estavam a exigir conduta diferente;
o comportamento
da ré foi doloso com emprego de violência, agressão e grave ameaça,
o grau de culpabilidade
revelou-se gravíssimo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal. Quanto aos
antecedentes
, a ré possui duas condenações: 1) Processo n. 9164-94.2011.811.0042 – código 311071, cuja sentença transitou em julgado em 18/08/2014 - em tramite na Comarca de Cuiabá/MT, cuja condenação será utilizada na elevação da pena base; 2) Processo n. 1947-94.2012.811.0064 – código 604192, cuja sentença transitou em julgado em 08/10/12 – em tramite na Comarca de Rondonópolis/MT, cuja condenação será utilizada para fins de reincidência, ambos pela prática do delito de tráfico de drogas e que originou a Execução de Pena n. 0011799-77.2013.8.11.0042. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
esta se denota voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, ainda mais pelo fato de que não houve a apreensão e restituição dos bens subtraídos, causando enormes prejuízos para a vítima.
As circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a

prática do delito.

7.3.1. – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA[...]

[prejudicial de prescrição reconhecida]

7.3.2. DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO

189. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

190. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a presença da atenuante da confissão, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência. Diante disso, elevo a pena em 01 (um) ano de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, o qual passa a totalizar 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

191. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorante prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas), porém somente considero-a, para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/3, à pena já aplicada o que totaliza 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

7.3.3. – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - Artigo 244-B, do ECA
[...]
[prejudicial de prescrição reconhecida]

7.3.5. – Do Regime de Cumprimento de Pena 196. Considerando o disposto no § 2.º e 3º, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...]

210. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 173524680)

Pois bem.

A materialidade da subtração está comprovada pelo Relatório com Imagem do Local - ferramenta utilizada e a violação da fechadura da porta do estabelecimento comercial (ID 173524227- fls. 13) e pelas Imagens das Câmaras de Segurança

(ID 173523733/ID173523825), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Francieli Dias Rocha, gerente comercial do estabelecimento comercial [Loja Carmen Steffens]

vítima (ID 173524227- fls. 15/16), Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho, vigilantes da empresa DREMAR Segurança (ID 173524227- fls. 18/19 e fls. 30/31), Yuri Gonçalves de Queiroz, adolescente de 17 anos (ID 173524227- fls. 52/53), JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, apelante (ID 173524227- fls. 56/57), Aline Moura Bonfim da Silva, denunciada e ex-namorada do apelante JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, também proprietária do veículo HB20 utilizado na prática delitiva (ID 173524227- fls. 68/69 e 81). A apelante CRISTINA DA SILVA GAMA foi qualificada indiretamente (ID 173524227– fls. 142).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Joab Martins, Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, investigadores de Polícia, Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho, vigilantes da empresa DREMAR Segurança
(ID 173524228- 144/146), Luthianny Hllen de Barros Leite (ID 173524229 – fls. 5/7 e Relatório de Mídia - 173524232), Adriano Alves da Silva (ID 173524229 – fls. 10/12) e os interrogatórios de Aline Moura Bonfim da Silva e dos apelantes
JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA (ID 173524228- fls. 189/1930 e Relatório

de Mídias

- ID 173524230), e CRISTINA DA SILVA GAMA
(ID 173524229- fls. 56/591 e Relatório de Mídias – ID 173524678).

Dito isso, analisam-se as pretensões desclassificatórias do roubo para furto deduzidas pelos apelantes JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS e CRISTINA DA SILVA GAMA; e as absolutórias do roubo dos apelantes JEFFERSON DA SILVA AGUILERA e CRISTINA DA SILVA GAMA, bem como a tese absolutória por associação criminosa do apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, em conjunto por envolverem o mesmo contexto fático.

Frisem-se que as demais pretensões absolutórias por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) sustentadas pelos apelantes JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS e CRISTINA DA SILVA GAMA restam prejudicadas, haja vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (CP, art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1º e art. 117, IV).

Roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II)

As declarações de Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho [funcionários da empresa DREMAR Segurança que prestavam serviços ao estabelecimento comercial vítima
“Carmen Steffens
”, localizado na Avenida Cuiabá, nº 498, Bairro Centro, em Primavera do Leste/MT], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 7.2.2018, por volta das 4h09 min, foram acionados pela central comunicando o arrombamento na loja e surpreenderam os apelantes JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA e o adolescente

Yuri Gonçalves de Queiroz na saída do local, transportando os bens subtraídos, quando entraram em luta corporal, inclusive com tentativa de atropelamento pelo condutor do veículo [
HB20, branco, placas OBM- 1699] pertencente a Aline Moura Bonfim da Silva [namorada

do apelante

JEFFERSON DA SILVA AGUILERA] utilizado na prática delitiva (ID 173524227- fls. 18/19 e fls. 30/31 e
Relatório

de Mídias

- ID 173524230
).

Essa versão está corroborada pelas imagens das câmeras de segurança que demonstram a luta corporal entre os vigilantes [Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho] e dois dos executores, além das manobras do veículo HB20, visando atingi-los (ID 173523733/ID173523825), como também pelo depoimento judicial do apelante

JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, o qual admitiu a prática delitiva e o enfrentamento dos agentes de segurança, tanto que caiu e quase foi atropelado por seu comparsa condutor do veículo (Relatório de Mídias - ID 173524230).

Como bem pontuado pela i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, resultou demonstrado que,
“embora a subtração tenha se iniciado mediante arrombamento, a violência e a grave ameaça foram empregadas logo em seguida, com o claro intuito de garantir a fuga dos agentes e a consolidação do proveito criminoso
”
e, ainda que
não tivessem exercido [JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS e CRISTINA DA SILVA GAMA] diretamente a violência ou grave ameaça contra os seguranças do estabelecimento comercial
, “participaram

ativamente da subtração dos bens, razão pela qual incidem nas penas do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal, uma vez que a coautoria prescinde da prática direta de todos os atos executórios”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 340441878).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo do apelante

JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS que acompanhou os demais comparsas e subtraiu bens do interior do estabelecimento comercial, inclusive entrando em luta corporal com os seguranças para tentar evadir-se, sendo arrastado por um dos comparsas para dentro do veículo [HB20, branco, placas OBM 1699], utilizado na execução do roubo

(Relatório de Mídias - ID 173524230).

O c. STJ possui entendimento de que
“a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem”
(AgRg no HC nº 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2.9.2024; AgRg no REsp nº 2.166.213/SC, Rel.Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.3.2025).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime
.” (NU 0016183-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

“
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto [...], quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtiva e, para assegurar a detenção da coisa para si.”
(NU 0016600-84.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

Primeira Câmara Criminal, 11.3.2020)

Logo, a desclassificação do roubo para furto revela-se impertinente.

Por sua vez, verifica-se que a subtração de
R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, 15 (quinze) bolsas, 40 (quarenta) calças jeans, 10 (dez) peças de vestuário feminino e 1 (um) notebook,
no estabelecimento comercial denominado “Carmen Steffens”, localizado na Avenida Cuiabá, nº 498, Bairro Centro, em Primavera do Leste/MT, no dia 7.2.2018, por volta das 4h09min,

está demonstrada pelos depoimentos dos funcionários da empresa de segurança [Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho], em ambas as fases da persecução penal, e da gerente comercial da loja [Francieli Dias Rocha], na fase investigativa (ID 173524227- fls. 18/19 e fls. 30/31 e
Relatório

de Mídias

- ID 173524230
; ID 173524227- fls. 15/16), bem como estão confirmadas pelas imagens [internas e externas] das câmaras presentes no local (ID 173523733/ID173523825).

Registre-se que o apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, em Juízo, admitiu a prática delitiva e confirma a atuação do apelante
JEFFERSON DA SILVA AGUILERA

e do adolescente infrator Yuri Gonçalves de Queiroz

no roubo (Relatório de Mídias - ID 173524230). Igualmente, Yuri Gonçalves de Queiroz [adolescente infrator], na fase investigativa, destaca sua ação no roubo conjuntamente a

JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JEFFERSON DA SILVA AGUILERA
(ID 173524227- fls. 52/53).

A escusa do apelante

JEFFERSON DA SILVA AGUILERA [de que apenas alugou o veículo HB20 ao adolescente infrator] afigura-se inverossímil por ter sido reconhecido pelos seguranças particulares
[
Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho], os quais os surpreenderem logo após a subtração, quando saiam do estabelecimento comercial.

Em suma, o envolvimento do apelante [JEFFERSON DA SILVA AGUILERA] no roubo está demonstrado pela declaração do corréu [JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS], perante o Juiz singular, informações existentes no Relatório Policial [análise das imagens das câmeras de segurança do local], bem como os depoimentos dos agentes de segurança [Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho], em ambas as fases da persecução penal, além da delação, na fase investigativa, por parte do adolescente infrator [Yuri Gonçalves de Queiroz], elementos esses aptos a sustentar

a condenação criminal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a
participação
do agente no
roubo
majorado que lhe foi imputado na denúncia. A negativa de
autoria
, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.”
(AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024)

Assim sendo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JEFFERSON DA SILVA AGUILERA,

motivo pelo qual a pretensão absolutória do roubo impróprio majorado (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II) mostra-se improcedente.

Em relação à apelante CRISTINA DA SILVA GAMA não foi identificada pelos seguranças do estabelecimento comercial
[Carlos Cesar de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho],
tampouco indicada nas imagens das câmeras de segurança.

Ao ser ouvida [CRISTINA DA SILVA GAMA], em Juízo, negou a prática dos delitos imputados, afirmando que, na data do fato, estava acompanhando o seu filho no Hospital Júlio Miller, em Cuiabá/MT (Relatório de Mídias – ID 173524678).

O apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, seu ex-companheiro, afirmou que a apelante CRISTINA DA SILVA GAMA não participou do roubo, destacando que a pessoa de que estava presente na data do fato era “Josane” [sem identificação nos autos],

tendo o adolescente infrator

Yuri Gonçalves de Queiroz se “confundido” ao apontar

a apelante
CRISTINA DA SILVA GAMA como coautora (Relatório de Mídias - ID 173524230).

Nesse contexto, não se identificam elementos de prova que comprovem a autoria delitiva atribuída à apelante, além da delação extrajudicial do adolescente infrator [Yuri Gonçalves de Queiroz].

Sob outra ótica, “
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp nº 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 14.2.2023).

Para a condenação, afigura-se “
necessária prova [...] segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, 7.8.2024;

TJMT,
NU 0000453-23.2016.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 14.11.2025).

Noutro giro, a negativa de autoria sustentada pela apelante não foi desconstituída pelas provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, por insuficiência de prova, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci:
“se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

A propósito, destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP NU 0017706-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.11.2024)

Portanto, impõe-se a absolvição da apelante CRISTINA DA SILVA GAMA do roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II), por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Associação criminosa majorada pela participação de adolescente (CP, art. 288, parágrafo único)

No Relatório Policial, subscrito pelos investigadores de Polícia
[Joab Martins e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa,

não há esclarecimento sobre a
existência de vínculo estável e permanente entre o apelante
JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS,
JEFFERSON DA SILVA AGUILERA
e o adolescente infrator [Yuri Gonçalves de Queiroz],
para o cometimento de crimes,

o conteúdo [relatório da investigação] destaca apenas que,
“desde o mês de novembro de 2017, ocorreram diversos furtos na cidade de Campo Verde/MT, na Loja Carmen Steffens e na Loja Lobho Store, onde foram usados os mesmos Modus Operandis dos suspeitos supracitados, e que possivelmente após o êxito das ações na cidade vizinha, migraram para Primavera do Leste na busca novas oportunidades para práticas criminosas”

(ID 173524227 – fls. 62/67).

Na aferição das provas da associação criminosa, não há descrição exata de condutas
praticadas pelo apelante [
JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS
]
com especificação acerca da sua participação em outros delitos, os quais sequer foram investigados. Tampouco na denúncia há qualquer referência a outros crimes e a conduta praticada pelo apelante.

Anote-se que a declaração do adolescente infrator [Yuri Gonçalves de Queiroz], na fase investigativa, noticiando ter sido o roubo planejado na cidade de Cuiabá/MT, onde teria recebido uma ligação do apelante
JEFFERSON DA SILVA AGUILERA

“convidando-o para realizar assaltos na cidade e Primavera do Leste/MT, uma vez que naquela cidade contava com um número reduzido de policiais em relação a Cuiabá/MT”
não evidencia permanência e estabilidade.

No caso, inexistem elementos probatórios aptos a comprovar que o apelante [JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS] e os demais executores do roubo [JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, o adolescente infrator Yuri Gonçalves de Queiroz e uma mulher não identificada] possuíam vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes, necessários para configuração da associação criminosa.

A circunstância de o apelante ter praticado o crime [um roubo] em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021) e/ou
“uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862).

O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Note-se que
“a denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou
” (
https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados
).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS da associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões da dosimetria por roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §§ 1º, 2º, II).

DE JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS:

Na primeira-fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, ao valorar negativamente a

culpabilidade
[“
comportamento do réu foi doloso com emprego de agressão e grave ameaça, o grau de culpabilidade revelou-se gravíssimo”
]; os antecedentes [“
executivo de pena n. 0016470-85.2009.8.11.0042 (em tramite na Comarca de Cuiabá/MT), na qual a condenação do processo n. 0014648-27.2010.8.11.0042 será utilizada para fins de reincidências e as demais condenações para elevação da pena-base
”
]; conduta social
[“
desregrada ao não cumprimento dos apelos legais
”
]; personalidade
[“
voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa”
];
consequências do crime

[“
prejuízo à vítima, ainda mais pelo fato de que não houve a apreensão e restituição dos bens subtraído”
];
circunstâncias do crime
[“
desfavoráveis ao réu”
];
os motivos
[“
obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio”
].

Como destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, a culpabilidade foi motivada em elementos “
genéricos, inerentes ao próprio tipo penal, como a consciência da ilicitude, o dolo e o emprego de violência ou grave ameaça, [...], não podendo justificar, por si sós, o agravamento da pena-base
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 340441878).

Em situação semelhante, o e. TJDFT decidiu:

“
A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
” (AP nº 07269116720228070001 1687590, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, 13.4.2023)

Em relação aos antecedentes, o apelante

à época do fato [7.2.2018], registrava condenações definitivas
receptação [cometido em 27.3.2018, transitado em julgado em 27.7.2020 – Ação Penal NU 0005779-20.2018.8.1.002 - SEEU 0016470-85.2009.8.11.0042] e furto qualificado [ocorrido em 27.7.2007 e com trânsito em julgado da sentença em 7.2.2008 – Ação Penal NU 0010739-79.2007.8.11.0042 - SEEU 0016470-85.2009.8.11.0042], a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Atente-se que o c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.”
(AP NU 0004882-25.2019.8.11.0012, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.8.2021)

Por sua vez, a negativação da conduta social e da personalidade “
fundada exclusivamente em anotações criminais anteriores, configura constrangimento ilegal, sendo considerada inidônea”
(STJ, HC nº 826.000/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024).

Igualmente, a valoração negativa das consequências do crime, em razão da não restituição dos objetos subtraídos, “
é considerada inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo”
(STJ, REsp n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.2.2025; HC nº 542.515/PE, Rel.Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.11.2019), notadamente porque ausente elementos a demonstrar que o dano material causado seja superior ao inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime devem ser analisadas em conformidade
“com os elementos que cercam a prática da infração penal, como tempo, lugar e maneira de execução, sendo válidas para agravar a pena-base se justificadas por fatos concretos
”

(STJ, AREsp n. 2.696.017/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3.1.2025), todavia, na hipótese, não houve motivação, tão somente foi empregada a expressão “
desfavorável ao réu
”, de modo que inidôneo para elevar a pena-base.

Quanto aos motivos do delito, o argumento consistente em "
obtenção de lucro fácil [...] em prejuízo alheio
" configura elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ, HC nº 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.2.2021).

Com efeito, devem ser elididas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências, circunstâncias e motivos do delito, remanescendo apenas a valoração negativa dos maus antecedentes [duas condenações].

O c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional o patamar de aumento em 1/5 (um quinto),
“em razão dos maus antecedentes do réu, que possui duas condenações
” (HC nº 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024
;
REsp n. 2.033.751/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 14.8.2025).

Logo, redimensiona-se a pena-base do roubo
a
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as integralmente por serem igualmente preponderantes.

De fato, o apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática delitiva, configurando a atenuante da confissão, bem como à época do fato [7.2.2018] registrava uma terceira condenação definitiva distinta por receptação, tráfico de drogas e resistência a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão

[praticados em 1º.7.2010, transitados em julgado
em 28.6.2016

– Ação Penal NU 0014648-27.2010.8.11.0042 - SEEU 0016470-85.2009.8.11.0042], a caracterizar reincidência.

Portanto, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição.

O Juízo singular reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas
(CP, art. 157, § 2º, II) e elevou a reprimenda
no patamar de 1⁄2 (metade)
, porém sem fundamentação correlata.

O c. STJ, tem orientação de que a falta de motivação

concreta “
torna necessário o ajuste para a fração mínima de 1/3”
(HC n. 858.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No concernente ao valor do dia-multa, verifica-se que o juiz da causa fixou acima do mínimo legal, ou seja, 1/10 (um décimo) do valor do salário-mínimo, contudo sem indicar as razões.

Este e. Tribunal tem o entendimento que
“a fixação do valor dos dias-multa acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica
” (TJMT, AP NU 10039596720208110037, Rel. Des. Paulo da Cunha, 4.9.2023).

Desse modo, o valor do dia-multa deve ser reduzido à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC nº 741.830/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 7.6.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).”
(AP NU 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2024)

Nesse quadro, a pena imposta [6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Registre-se que a detração do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Enfim, a possível
extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena, deve ser reservada ao Juízo da Execução penal (SEEU 0016470-85.2009.8.11.0042), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, AP 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

DE JEFFERSON DA SILVA AGUILERA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, ou seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em intermediária [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e o juiz da causa aplicou a fração legal mínima de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), de modo que se preserva a reprimenda definitiva do apelante por roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, deve ser reduzido à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato (TJMT, AP NU 10039596720208110037, Rel. Des. Paulo da Cunha, 4.9.2023).

Sobre o regime,

a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a primariedade ensejam o semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b”; STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)

extinguir a punibilidade de JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS por corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, absolver da associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único)
por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e
readequar as penas por roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas
a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial fechado (CP, art. 157, §§1º e 2º, II);

2) extinguir a punibilidade de JEFFERSON DA SILVA AGUILERA por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) pela prescrição punitiva na modalidade retroativa e readequar o valor do dia-multa do roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantidas as penas corporal e pecuniária [
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa]
, bem como o regime inicial semiaberto (CP, art. 157, §§1º e 2º, II);

3)

extinguir a punibilidade de CRISTINA DA SILVA GAMA por corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) pela prescrição punitiva na modalidade retroativa e absolver do roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §§1º e 2º, II) por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal de Cuiabá] para adequação do cálculo de pena do apelante JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS
(SEEU 0016470-85.2009.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026